Tribunal: STF
Processo: HC 113162
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Estelionato – art. 251, caput, do Código Penal Militar. Crime praticado por civil. Recebimento indevido de pensão militar após a morte da beneficiária instituída. Afetação de patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça castrense. Inviabilidade da concessão ex officio do writ. Extinção.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses elencadas.



    2. Os delitos contra a administração militar, notadamente o recebimento indevido de pensão após a morte da beneficiária instituída, são da competência da Justiça Militar ( HC 84.735, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17/05/2005;  HC 113.423, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 05/02/2013; HC 109.574, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 17/12/2012).



    3. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente, em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). [grifei]



    4. In casu, a paciente foi denunciada pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, sobrevindo posteriormente a esta impetração sentença que a condenou a 2 (dois) anos de reclusão, concedidos o sursis e o apelo em liberdade, em razão de ter continuado a receber proventos de aposentadoria de beneficiária falecida, utilizando-se de sua senha bancária, por isso, na linha do recente julgado desta Turma, a competência para julgá-la é da Justiça Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração militar.



    5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual.